Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PACIENTE ADULTO COM DIAGNÓSTICO DE AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO III (AME). EFICÁCIA NÃO COMPROVADA PARA O CASO CLÍNICO. RESP No 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISTOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incumbe ao Poder Público implementar ações e políticas públicas visando o adimplemento do mandamento constitucional referente ao direito fundamental à saúde, possibilitando o acesso aos medicamentos e aos tratamentos de saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, e dos arts. 204, caput, e 207, inciso XXIV, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Não obstante, o direito à saúde não constitui um direito absoluto, devendo ser observadas as políticas públicas, bem como o preenchimento de critérios preestabelecidos para sua concessão.

2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente.

3. O Ministério da Saúde acatou a recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC, quanto à incorporação do medicamento nusinersena pelo SUS apenas para tratamento da Amiotrofia Muscular Espinhal 5q tipo I e tipo II, com diagnóstico até os dezoito (18) meses de idade, não incluindo as formas do tipo III, como a que acomete o paciente.

4. Segundo o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS, não há evidências científicas para pacientes portadores de AME tipo III, nem estudos suficientes avaliando o real benefício da utilização do medicamento em pacientes adultos, razão pela qual considera a presente demanda não justificada.

5. Apelo não provido.